Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011241-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), IG COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 97.524.055/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL – NOVAS REGRAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar
regras para os consumidores que já estavam enquadrados no regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por IG Comércio de Móveis Planejados Ltda, deferiu, em parte, os pedidos liminares vertidos na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que o Agravado não preenche os requisitos para fazer jus à opção de faturamento das unidades do Grupo B, motivo pelo qual realizou-se notificação a fim de requerer a formalização da contratação da demanda de geração e carga do Grupo A.

Alega que a Lei n. 14.300/2022 deve ser interpretada levando-se em conta a inclusão da alteração dos benefícios e incentivos até então gentes, para adequá-los à nova realidade do setor elétrico.

Aduz que o Agravado não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais, quando diante de alteração de regime jurídico.

Verbera que inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei no. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023, uma vez que o faturamento ocorrido sob a égide de regulação anterior será considerado válido e não sofrerá qualquer modificação, o que também reforça que não há violação ao ato jurídico perfeito.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso a fim de reformar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
2
1
2898693
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 215313696.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por IG Comércio de Móveis Planejados Ltda, deferiu, em parte, os pedidos liminares vertidos na inicial.

Extrai-se dos autos originários que IG Comércio de Móveis Planejados Ltda ajuizou a presente demanda em face da Energisa Mato Grosso, por ser titular da UC no 6/2561862-0. Narra que no primeiro trimestre do ano de 2019, optou por investir em projeto de microgeração fotovoltaica; que, referido projeto e sistema, foram aprovados pela parte ré, optando pela tarifa do Grupo B.

Ocorre que, no final do primeiro semestre do ano de 2021, aplicou sua microgeração, sob os auspícios da legislação federal e dos regulamentos da Aneel, todavia, a parte ré alterou sua posição de optante pelo Grupo Tarifário B, alocando-a no Grupo Tarifário A.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“Diante de todo o exposto e comprovado, REQUER a Vossa Excelência:

a. Inicialmente, seja recebida a presente exordial por atender todos os requisitos processuais para o seu devido processamento;

b. Em sequência, conceder, liminarmente, a Tutela de Urgência pretendida, initio
littis
e inaudita altera
pars
, em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados, para o fim de determinar que a requerida reconduza a UC 6/2561862-0 da requerente ao Grupo Tarifário B, bem como restabeleça as UCs 6/14553-8 e 6/4121789-4 para o recebimento de eventual excedente de energia tendo em vista que preenchidos os requisitos legais para permanência em referido Grupo, sendo a exigência prevista no inciso III, §3o do artigo 292 da Resolução 1.000/21 da Aneel, com redação dada pela
hialinamente
ilegal Resolução 1.059/23 da Aneel, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 139, IV do CPC;

c. Que ordene a Citação da Requerida no endereço inicialmente indicado, quanto a presente Ação, bem como sobre a decisão proferida em sede de Tutela de Urgência, para comparecer em Audiência de Conciliação (acaso este r. Juízo entender útil) a ser designada por esse D. Juízo e após, perante esse Juízo, apresente a defesa que tiver, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia;

d. Após cumpridas as formalidades legais, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos articulados nessa peça vestibular, confirmando-se a Tutela de Urgência a seu tempo deferida, condenando a empresa Requerida na obrigação de fazer no sentido de reconduzir a UC 6/2561862-0 da requerente ao Grupo Tarifário B, bem como restabeleça as UCs 6/14553-8 e 6/4121789-4 para o recebimento de eventual excedente de energia, tendo em vista que preenche os requisitos legais de permanência, sendo a exigência prevista no inciso III, §3o do artigo 292 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, com redação dada pela Resolução 1.059/23 da ANEEL visivelmente ilegal;

e. A produção de prova por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusões, especialmente pelas documentais ora acostadas, oitivas das partes e testemunhas, perícias, bem como pelas demais provas que eventualmente
façamse
necessárias;

f. A condenação da parte adversas nas custas processuais e honorários de sucumbência”.

O Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo parcialmente o pedido liminar formulado, nos seguintes termos:

“Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Noutro norte, determino que o presente feito tramite pelo rito do “Juízo 100% Digital” e, ressalto que a parte autora deverá, no prazo de (5) cinco dias, informar nos autos endereço eletrônico e acesso telefônico móvel [da parte e do(a) advogado(a)] por meio dos quais será intimada, bem como, indicar endereço eletrônico, acesso telefônico móvel celular ou outro meio de contato da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico, em observância ao artigo 10, da Resolução no11 do TJMT/OE, de 22 de julho de 2.021.

Consigne-se que, em havendo inércia da parte interessada, acerca do fornecimento dos dados retromencionados, autorizo, desde já, a Senhora Gestora a proceder com a retificação da autuação da presente demanda, a fim de que seja retirada a adesão ao “Juízo 100% Digital”.

Lado outro, o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende da ação proposta pelo autor, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõe.

De mais a mais, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à empresa ré; entretanto,
o mesmo
não se pode dizer em relação à empresa autora.

[...]

Nesta senda, analisando pormenorizadamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela pleiteada, mesmo porque, os fatos elencados na exordial, por si só, aparentam o direito à manutenção do faturamento da empresa autora pelo grupo B optante, razão pela qual, impõe-se o deferimento do pedido liminar.

Assim, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial (Id.141887111, pág.17 – item ‘b’) e, via de consequência, ordeno à parte ré, que reconduza a UC no6/2561862-0 da parte autora ao Grupo Tarifário B, bem como, restabeleça as Unidades Consumidoras de no6/14553-8 e no6/4121789-4, para o recebimento de eventual excedente de energia, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5o, LXXVIII, CF).

Cite-se, observando-se os termos do artigo 246, inciso I, do Código de Processo Civil. [...].”

Na espécie dos autos, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Consta dos autos que a parte autora, ora recorrida, obteve aprovação do seu projeto de geração de energia solar fotovoltaica (ano 2019) e foi enquadrada no grupo tarifário B optante, conforme contrato assinado com a Energisa sob a égide da Resolução da ANEEL n. 414 vigente à época dos fatos, com possibilidade de utilizar o excedente da energia elétrica produzida em seus outros endereços.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, em seu art. 100 previa o seguinte:

“Art. 100. Em unidade consumidora ligada em tensão primária, o consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente à respectiva classe, se atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

I –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

II –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 1.125 kVA, se classificada na subclasse cooperativa de eletrificação rural; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

III – a unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja atividade seja a exploração de serviços de hotelaria ou pousada, independentemente da potência nominal total dos transformadores; ou

IV –
quando
, em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou parques de exposições agropecuárias, a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois terços) da carga instalada total.

Parágrafo único. Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística.

§ 1o Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com aplicação de tarifa do grupo A devem ser realizados até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção de faturamento. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.

Tal enquadramento encontra-se em conformidade com a Lei n. 14.300/2022 (Marco Geral da Energia Solar), que prevê em seu art. 11, a opção do consumidor à adesão ao Grupo B.

Com o advento da Resolução ANEEL n. 1.059/2023, de 07 de fevereiro de 2023, a parte autora, ora recorrida, recebeu notificação da Energisa com a informação de que a unidade consumidora 6/2197094/2 não mais atende aos critérios estabelecidos em seu artigo 292, § 3o e, por isso, deve se adequar aos novos critérios, sob pena de interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo Grupo B, que passaria a ser realizado pelo Grupo A.

“Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3o - Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I –
possuir
central geradora na unidade consumidora;

II –
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III – não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”.

Ocorre que, a Lei n. 14.300/22, em seu artigo 26 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023. Veja
-se
:

“
Art
26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de
microgeradores
e minigeradores:

I –
existentes
na data de publicação desta Lei
;”.

Assim, ao menos no presente momento processual, não há que se falar na realocação pretendida, uma vez que o Agravado teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao que prevê a Lei n. 14.300/2022, o que sugere a probabilidade do direito apontado pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar. (N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN No 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023). (N.U 1013617-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023).

Logo, ao que tudo indica, não há como obrigar o Agravado a alterar sua categoria de tarifação contratualmente estabelecida, atribuindo-se efeito retroativo à nova regulamentação.

Outrossim, também restou caracterizado o perigo de dano, visto que, acaso revogada a tutela concedida, a parte agravada estará sujeita a despesa adicional não prevista.

Forte
nessas razões
,

NEGA
-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,

a fim de manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024